Tribunal: TJES
Processo: 5021101-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021101-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILZA PEREIRA
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada por Denilza Pereira em face de Casa Bahia Comercial LTDA e Envision Industria de produtos eletrônicos Ltda. Narra a autora, em síntese, que adquiriu via internet, no dia 03/07/2022, junto à Requerida Fornecedora CASAS BAHIA, uma televisão 43” LED, fabricada pela 2ª requerida. Alega que a entrega ocorreu entre os dias 07 ou 08 de julho, porém, como foi comprado como um presente de aniversário só foi aberto em 01 de agosto de 2022. Informa que ao ligarem a televisão, a imagem estava completamente alterada, com riscos e manchas. Afirma que tentou resolver o problema junto às requeridas, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a substituição do aparelho de televisão defeituoso; (ii) subsidiariamente a restituição do valor pago; (iii) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral ( ID 4672140), sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 4672146)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelas partes recorridas VIA S/A e Envision Industria de produtos eletrônicos Ltda, ocasião em que pugnaram pela manutenção integral da sentença.( ID 4672149)( ID 4672151)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte das requeridas, ora recorridas.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, a 2ª requerida anexou no id.18447624 laudo técnico que aponta que o defeito foi originado de impacto externo, portanto, não coberto pela garantia.

Vale ressaltar ainda que, restou afirmado pela requerente que, apesar de ter adquirido o produto pela internet e o mesmo ter sido entregue entre os dias 07 e 08 de julho, somente em 01 de agosto de 2022 a caixa fora aberta e descoberto o defeito.

Oportuno observar, que no caso em apreço a requerente não exercitou o seu direito no prazo estabelecido na legislação especial, assumindo o risco de guarda de um produto adquirido pela internet por quase um mês sem conferir se o mesmo estava ou não em pleno funcionamento.

Ademais, muito embora a requerente alegue que o trincado pode ter ocorrido antes da entrega, não é possível afirmar tal fato com certeza, vez que somente após um mês da entrega houve reclamação por parte da consumidora, razão pela qual, entendo que o dano pode ter ocorrido tanto antes da entrega, como no decurso do transporte, enquanto o produto estava com a requerente ou no momento da instalação.

Destarte, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)